Tribunal: TJDFT
Processo: 0707553-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – NEGATIVA DE AUTORIA – SENTENÇA PROFERIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO PENDENTES DE JULGAMENTO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.

O habeas corpus não comporta argüição de negativa de autoria, sobretudo após a prolação da sentença, em razão da necessidade de aprofundamento probatório. Além disso, o remédio heróico não é sucedâneo de recurso, cabendo a interposição de apelação como instrumento de impugnação à sentença.